Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão passada em ação de exigir contas, em segunda etapa de processamento, que deferiu perícia contábil, mas indeferiu a prova testemunhal "(...) porque se cuida de providência manifestamente inadequada para a elucidação contábil, que se faz pendente nos autos. (...)". O agravo pretende o deferimento da prova testemunhal. Consoante art. 1.003 do CPC o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. A decisão agravada foi disponibilizada no DJE de 17.11.2023 e publicada no dia 20.11.2023, seguindo-se que o prazo, descontado um feriado intercorrente, venceu em 12/12/2023 e, ao invés de interpor o agravo, o Interessado protocolou pedido de reconsideração, o qual foi negado. O agravo veio a ser protocolado em 17/01/2024, portanto, além do prazo legal. É assente que o pedido de reconsideração, por não constituir meio processual cabível para reforma de decisão, não interrompe ou suspende os prazos recursais. Nesse sentido: “(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...). (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Consequentemente o presente agravo de instrumento é intempestivo e o Tribunal vê-se impossibilitado de apreciar o mérito do recurso por ausência de requisito objetivo para seu conhecimento. Sucede ainda, como mais um obstáculo ao seguimento do recurso, que o Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que deferem ou indeferem provas, assim como a possibilidade de sobrevir sentença desfavorável não caracteriza exceção ao art. 1.015 do CPC em face da possibilidade de arguição da matéria em eventual recurso de apelação. Aqui o que se pretende é o deferimento de prova testemunhal. À vista do exposto e dentro da dinâmica estabelecida pelo sistema processual, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Ante o exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 5 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator